Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712375-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCM COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA, COSMETICOS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JCM COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA, COSMETICOS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e por JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$499.428,54 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com as devidas correções, em virtude de inadimplemento oriundo do contrato firmado entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que há pedido nesse sentido. Contudo, deixou de juntar documentos que comprovem as suas alegações. Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a juntada aos autos de documentação que comprove a condição alegada pela parte apelante, tanto em relação à pessoa física como à jurídica recorrentes, e/ou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de indeferimento. Ainda, em atendimento ao que prevê o artigo 10 do CPC (princípio da cooperação), no que concerne à regularidade de representação, deve a parte apelante ser intimada também para que se manifeste a respeito da juntada do recurso de apelação por advogado que não possui procuração nos autos, ficando estipulado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para regularização do feito, como entender de direito. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador